Tribunal: STF
Processo: ARE 1209831
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Torno sem efeito o sobrestamento destes autos, determinado em 12/06/2019 (doc. eletrônico 9), tendo em vista a conclusão do julgamento da ADI 6.025/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    A decisão embargada deve ser mantida por seus próprios fundamentos no sentido de ser inviável o recurso extraordinário. Isso porque, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 7.713/1988 e CTN), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF.
    1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei.
    3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental não provido.” (RE 852.409-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos no original).
    Ademais, em recente Sessão Virtual do Plenário, os Ministros desta Corte julgaram improcedente o pedido formulado na ADI 6.025/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e declararam a constitucionalidade do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal 7.713/1988, com a redação da Lei 11.052/2004.
    Isso posto, mantenho a decisão agravada (doc. eletrônico 6) por seus próprios fundamentos e rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator